Tribunal: TCU
Processo: 002.629/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8604/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de admissão pela Caixa Econômica Federal; Considerando que, não obstante as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas (MP/TCU) pela ilegalidade do ato em razão da contratação do interessado quando já expirado o prazo de validade do concurso público, foi proferida, em 26/5/2023, pelo Tribunal Superior do Trabalho, decisão homologatória de acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, que extingue a Ação Civil Pública (ACPCiv) 0000059-10.2016.5.10.0006; Considerando que, no referido acordo homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho, a Caixa Econômica se comprometeu a "convolar em definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente na presente ACP, como efeito da decisão judicial homologatória"; Considerando que, em consequência da homologação do referido acordo, o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região certificou, em 26/5/2023, o trânsito em julgado dos autos referentes à ACPCiv 0000059-10.2016.5.10.0006; Considerando que não havia outro obstáculo ao julgamento do presente ato pela legalidade e ao seu consequente registro por esta Corte, além daquele em que a AudPessoal e o MP/TCU se basearam ao emitirem seus posicionamentos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de pessoal relacionado nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.629/2023-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Luiz Roberto de Barros Chiuzuli (XXX.989.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.